Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento de valores referentes a crédito reconhecido administrativamente, bem como a condenação da Administração em indenização pelos danos morais sofridos em virtude do não pagamento das verbas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 56472971). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 56472973).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ser credora da parte requerida em relação a verbas não pagas de exercícios findos anteriores, fato este não impugnado e confirmado por ocasião da contestação e documentos anexados a ela. Explicou ter solicitado junto à Administração, via requerimento administrativo, declaração de exercícios findos, porém levou anos para a situação ser esclarecida, ainda que não seja possível se identificar a natureza do débito. Aduziu que, apesar do reconhecimento da dívida, não houve o pagamento, nem há nenhuma previsão em fazê-lo. Defendeu não haver o que se falar em prescrição haja vista que o reconhecimento administrativo do direito, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, nos termos do Decreto no 20.910/32. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos exercícios de 2001, 2005, 2006, 2008 e 2011, tendo formulado requerimento de levantamento de valores a receber em 11/05/2021, conforme ID no 56472791 e tendo ajuizado a presente demanda mais de 10 anos após a data em que deveria ter recebido o valor mais recente. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 24/05/2021, nos termos da declaração que juntou aos autos. No entanto, não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. Observe-se que a declaração acostada aos autos foi expedida em 24/05/2021 (ID no 56472791 e no 56472807 – p. 5-6), muito após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. Assim, não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, tendo em vista que a simples declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
10. Embora o dano moral não esteja sujeito à prescrição, a indenização pela ofensa imaterial decorrente da violação daqueles direitos está sujeita ao prazo de prescrição de três anos, conforme entendimento do STJ. No presente caso, a mora administrativa relativa aos débitos apontados nos autos já atingiu o prazo prescricional, impedindo eventual análise acerca do pedido de fixação de indenização por dano moral.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.